Tribunal: TJDFT
Processo: 0012077-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA. INAPLICÁVEL.
1. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil deve ser interna, ou seja, entre premissas adotadas pela decisão. A alegação de que o acórdão é contraditório em relação à prova dos autos, a preceitos legais ou jurisprudenciais não autoriza o uso dos embargos de declaração.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. A aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, exige que o intuito protelatório seja manifesto.
5. Embargos de declaração desprovidos.